Tribunal: TJMT
Processo: 1032579-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032579-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIVIANE SOUSA DE BRITO - CPF: 062.902.571-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. S. D. B. J. - CPF: 106.341.881-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SOUSA DE BRITO - CPF: 062.902.571-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), R. S. D. B. J. - CPF: 106.341.881-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DECISÃO MONOCRATICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinando o fornecimento de medicamentos e tratamento especializado a menor acometida por ceratoconjuntivite alérgica, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde; (ii) saber se é legítima a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios quanto ao fornecimento de tratamento médico.
5. Comprovada a necessidade do tratamento por laudo médico, e evidenciado o risco de agravamento do quadro clínico, justifica-se a intervenção judicial.
6. Tratando-se de interesse de menor, incidem os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança, exigindo atuação estatal imediata e eficaz.
7. O bloqueio de verbas públicas, embora medida excepcional, é admitido como meio de garantir a efetividade da decisão judicial em hipóteses de risco à saúde e à vida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles. 2. É legítimo o bloqueio de verbas públicas como medida excepcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial que garante o direito fundamental à saúde, especialmente quando envolvido interesse de menor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1032579-30.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, anteriormente manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e mantendo a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde em favor de menor.

Irresignado, o ente municipal sustenta, em síntese, a impossibilidade de responsabilização solidária irrestrita, bem como a inadequação da medida de bloqueio de verbas públicas, invocando os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor, representada por sua genitora, visando à disponibilização de medicamentos oftalmológicos e consultas especializadas, em razão de quadro clínico de ceratoconjuntivite alérgica, devidamente comprovado por laudo médico.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem os medicamentos prescritos, bem como consultas em oftalmologia e alergologia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada não comporta reparos, porquanto se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, no sentido de que o direito à saúde possui natureza fundamental, sendo dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios garantir o acesso a tratamento médico adequado.

No caso dos autos, restou devidamente comprovada a necessidade dos medicamentos e do acompanhamento médico especializado, conforme laudo subscrito por profissional habilitado, evidenciando o risco de agravamento do quadro clínico da menor, o que justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

Ademais, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança, incidem com maior intensidade os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor, os quais impõem atuação célere e eficaz do Poder Público.

No que tange à alegação de ilegitimidade ou limitação de responsabilidade do ente municipal, esta não prospera, uma vez que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral, acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas. Tal medida, embora excepcional, mostra-se legítima quando necessária à garantia da efetividade da decisão judicial, sobretudo em hipóteses envolvendo risco à saúde e à vida, como no presente caso.

Assim, inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026